Tribunal: TJMT
Processo: 1012158-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012158-16.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PACOTE INTERNACIONAL “VIVO TRAVEL”. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, fundados em suposta habilitação equivocada do pacote de telefonia internacional denominado “Vivo Travel”. O recorrente alega que pretendia contratar o plano “Vivo Travel Mundo”, mas foi ativado o plano “Vivo Travel Américas”. Pede a reforma da sentença para o acolhimento integral dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel por suposta habilitação indevida de pacote internacional; (ii) determinar se é cabível a repetição de indébito e indenização por danos morais em razão da referida cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, da transparência e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o autor de apresentar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.
5. A empresa demonstrou, mediante faturas e registros sistêmicos, que o autor é assinante do plano “Vivo Travel Américas” desde 19/07/2023, o qual consta claramente discriminado em todas as faturas, inclusive no período da cobrança impugnada.
6. Não há prova de que o consumidor tenha solicitado a alteração para o plano “Vivo Travel Mundo”, tampouco de que tenha havido ativação indevida por parte da empresa, sendo a cobrança compatível com o plano contratado.
7. O autor reconhece equívoco quanto à sua expectativa de contratação, mas não comprova vício na conduta da ré ou falha na prestação do serviço.
8. Ausente conduta ilícita, erro de cobrança ou vício na prestação do serviço, é incabível a repetição do indébito e inexistem danos morais indenizáveis, diante da ausência de lesão a direito da personalidade.
9. Aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, que vincula as partes aos termos do contrato regularmente celebrado, não havendo vício de consentimento ou infração ao dever de informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o dispensa de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. A contratação válida e reiterada de plano de telefonia, com cobrança compatível e devidamente informada em faturas, afasta a alegação de habilitação indevida e caracteriza a licitude da cobrança. 3. Não configurada falha na prestação do serviço nem cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito e a reparação por danos morais. 4. O princípio do pacta sunt servanda assegura a vinculação das partes às condições contratuais livremente pactuadas, salvo prova de vício de vontade ou descumprimento de deveres legais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 22; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012158-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025